Tribunal: TJMT
Processo: 1073701-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073701-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), SILVIA CARLA SCHMITT - CPF: 017.253.611-16 (RECORRIDO), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de no
1073701-54.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.

Recorrida: SILVIA CARLA SCHMITT.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL ANTERIOR. VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO STF E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, incluindo reflexos sobre 13o salário, férias e terço constitucional, bem como o pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária e juros, nos termos da EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a legislação municipal que fixou o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, e, sendo declarada sua inconstitucionalidade, se é possível a repristinação da norma anterior que adotava como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, proíbe expressamente a utilização do salário mínimo como índice de base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público.

4.

A Súmula Vinculante no 4 do STF reforça essa proibição ao vedar o uso do salário mínimo como indexador para vantagens funcionais.

5.

As Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, ao fixarem o salário mínimo como base para o adicional de insalubridade, incorreram em inconstitucionalidade.

6.

A Lei Complementar Municipal no 083/1990, anterior às normas inconstitucionais, previa corretamente o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional.

7.

A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de repristinação da norma anterior quando a superveniente é declarada inconstitucional, afastando a aplicação da Súmula Vinculante no 4 por inexistência de atuação judicial como legislador positivo.

8.

Aplicam-se ao caso as diretrizes da EC no 113/2021, determinando a incidência da Taxa Selic como critério único de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“É inconstitucional a norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, nos termos do art. 7o, IV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante no 4 do STF. Reconhecida a inconstitucionalidade, opera-se a repristinação da norma municipal anterior que previa como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo. A aplicação da norma revogada não configura substituição judicial de indexador, mas restauração da legalidade constitucional. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para fins de correção monetária e juros, conforme o art. 3o da EC no 113/2021.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, IV; EC no 113/2021, art. 3o; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; Provimento 27/04-CM, art. 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 4. STF, Rcl 53572 PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022. STF, Rcl 54518 PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022. STF, Rcl 52952 PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2022. STF, Rcl 53939 PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.10.2022. TJ-PR, Recurso Inominado 0000516-03.2023.8.16.0128, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 28.02.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos para:

a) DETERMINAR o pagamento do adicional de insalubridade sobre o valor do vencimento do cargo do servidor bem como os demais reflexos, como 13o salário, férias e terço constitucional de férias;

b) CONDENAR o MUNICÍPIO ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

O Município sustenta que não cabe ao Judiciário fixar nova base de cálculo, invocando o RE 565.747/SP e precedentes que mantêm a vinculação ao salário mínimo até edição de lei.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre observar que a recorrida é servidora pública municipal estatutária, ocupante do cargo de técnica em enfermagem, percebendo adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, conforme previsão do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e do art. 40, § 2o, incisos I a III, da Lei Complementar no 019/2012, que estabelecem:

"Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo conforme segue:

I - 10 (dez por cento) para o grau mínimo;

II - 20 (vinte por cento) para o grau médio;

III - 40 (quarenta por cento) para o grau máximo." (Lei Complementar no 003/2005)

Contudo, a primeira norma que regulamentou o regime jurídico dos servidores municipais de Peixoto de Azevedo, a Lei Complementar no 083/1990, dispunha, em seu art. 70, que o adicional de insalubridade deveria ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo:

"Art. 70. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

É incontroverso que a recorrida faz jus ao adicional de insalubridade, benefício este já pago administrativamente pelo Município, conforme demonstrado nas fichas financeiras acostadas aos autos. A controvérsia dos autos limita-se, portanto, à definição da base de cálculo a ser aplicada.

Observa-se, no presente caso, que a legislação municipal anterior estabelecia, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o vencimento do cargo efetivo. Posteriormente, contudo, normas supervenientes alteraram essa base para o salário mínimo.

Todavia, a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente:

"Súmula Vinculante no 4 – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, inexistindo norma anterior que disponha sobre base de cálculo diversa, a lei municipal que determina a incidência do percentual do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo tem sido considerada válida, tendo em vista que não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Entretanto, na hipótese de existir legislação municipal anterior que fixava base de cálculo distinta do salário mínimo para o adicional de insalubridade, eventual alteração legislativa posterior que adote o salário mínimo como parâmetro revela-se inconstitucional, não produzindo efeitos válidos, o que enseja a repristinação da norma revogada.

Dessa forma, assiste razão à autora, uma vez que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, havendo norma anterior que estabeleça base de cálculo diversa do salário mínimo para o adicional de insalubridade, a superveniência de legislação que utilize tal parâmetro viola a Súmula Vinculante no 4 e o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que vedam expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Por esse motivo, opera-se a repristinação da norma anterior.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDO. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (STF - Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 52952 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ( Rcl 6.880-AgR, Rel . Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 53939 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANACITY . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES AFASTADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . BASE DE CÁLCULO. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA O SALÁRIO MÍNIMO FEDERAL COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 04 DO STF . INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o DA LEI MUNICIPAL No 1.631/2008. EFEITO REPRISTINATÓRIO DO ART . 65, DA LEI MUNICIPAL No 1.379/2002. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF . RECÁLCULO DO ADICIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS ATÉ O ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO PREVENDO BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo município contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em analisar se a base de cálculo do adicional de insalubridade, previsto no art. 1o da Lei Municipal no 1 .631/2008, é inconstitucional e, em sendo, a possibilidade de aplicação de efeitos repristinatórios do artigo 65 da Lei Municipal no 1.379/2002.III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O art. 1o da Lei Municipal no 1.631/2008 estabelece a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Contudo, tal disposição afronta o art . 7o, IV, da Constituição Federal, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, e a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador para vantagens de servidores públicos.4. Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 1o da Lei Municipal no 1 .631/2008, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se a norma anterior, o art. 65 da Lei Municipal no 1.379/2002, que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Esse procedimento está em consonância com o entendimento do STF .5. A aplicação do art. 65 da Lei Municipal no 1.379/2002 não configura substituição do indexador pelo Poder Judiciário, mas apenas a restauração de norma anteriormente vigente, não havendo afronta à Súmula Vinculante no 4 do STF .6. Quanto à correção monetária, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, até o efetivo pagamento.IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e determinar que as diferenças salariais devidas sejam corrigidas pela taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, a partir de 09/12/2021, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.Tese de julgamento: 1 . O art. 1o da Lei Municipal no 1.631/2008, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, é inconstitucional, nos termos do art. 7o, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 4 do STF .2. Reconhecida a inconstitucionalidade, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se o art. 65 da Lei Municipal no 1.379/2002, que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade . 3. A taxa Selic deve ser aplicada como critério de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme a EC no 113/2021. (...). (TJ-PR 00005160320238160128 Paranacity, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 28/02/2025, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/03/2025).

A Constituição Federal proíbe o uso do salário mínimo como base de cálculo para qualquer benefício. Por isso, as Leis Complementares de Peixoto de Azevedo (no 03/2005 e no 19/2012), que usavam o salário mínimo para calcular o adicional de insalubridade, são consideradas inconstitucionais.

A declaração de inconstitucionalidade faz com que a lei anterior (Lei Municipal no 083/1990) volte a valer. Esse efeito é chamado de repristinação.

Portanto, o adicional de insalubridade de um servidor deve ser calculado com base no vencimento do seu cargo efetivo, e não no salário mínimo, garantindo seu direito conforme a lei mais antiga.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026